Tribunal: STF
Processo: ADI 7185
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 10.108, DE 25 DE MARÇO DE 2022: DISPÕE SOBRE O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PREVISTO NO § 2º DO ART. 457 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. REQUERIMENTO INDEFERIDO.



Relatório



    1. Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores – Fenavist (e-doc. 27) requereu ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    Afirma que “a Federação em questão possui atuação intensa no setor da segurança privada e mantém contato próximo com as entidades prestadoras desse tipo de serviço, notadamente o de vigilância (patrimonial e/ou ostensiva) e transporte de valores (monetários ou não). A FENAVIST atua há mais de 20 (vinte) na representação dos interesses e direitos da atividade de segurança privada. O estatuto social da Federação prevê a sua atuação da representação, em plano federal, dos interesses, direitos e atividades no setor de segurança privada e transporte de valores: (...). Por possui representativa no âmbito nacional das empresas do ramo de segurança privada e transporte, a FENAVIST se posiciona em uma condição de agregação de uma ampla gama de informações sobre o cotidiano de atuação dos vigilantes em todos os estados da federação. Dessa forma, a Federação possui não somente plenas como também únicas informações que devem ser trazidas ao conhecimento desta Eg. Suprema Corte para acréscimo do acervo informacional deste Tribunal para que seja conferida a interpretação mais congruente com a Constituição Federal possível” (fl. 5, e-doc. 19).



    2. Na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo – CNC, questiona-se a validade constitucional da Medida Provisória n. 10.108/2022, em cujo inc. I do art. 3o. se proíbe ao empregador exija ou receba de pessoa jurídica contratada para o fornecimento do auxílio-alimentação deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado. Alega-se contrariedade ao caput do art. 3º, caput do art. 62, art. 170 e art. 172 da Constituição da República.



    3. No art. 1º do Estatuto Social da requerente se estabelece constituir “a FENAVIST, entidade sindical de segundo grau, (…), de representação administrativa e judicial, defesa e coordenação dos interesses e direitos, dos integrantes da categoria econômica, empresas de segurança e vigilância (Portaria MTb n. 3.018/86), que engloba transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal, cursos de formação de vigilantes e de sistemas eletrônicos de Segurança, na forma da legislação específica, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e previsão do art. 8º da Constituição Federal”. 



    No art. 2º do estatuto social se dispõe: 



    “Art. 2º. São prerrogativas constitucionais, institucionais e objetivos da FENAVIST: (…) XIII – promover todas as medidas administrativas ou judiciais, inclusive Ações Diretas de Inconstitucionalidade e Ações Declaratórias de Constitucionalidade, nos termos do artigo 103, inciso IX da Constituição, necessárias e suficientes a resguardar os interesses coletivos ou individuais dos sindicatos e seus associados, via substituição processual ou representação”. 



    4. A natureza da requerente, entidade sindical de segundo grau, que congrega a classe de empresas de segurança e vigilância limita a sua atuação à defesa de interesses diretos da categoria que representa.



    A habilitação como amicus curiae, nos processos de controle abstrato de constitucionalidade legitima-se ao se demonstrar o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade requerente e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade.



    Nesse sentido, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.157-MC, o Ministro Celso de Mello realçou que “o requisito da pertinência temática (...) se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato” (DJ 17.11.2006).



    A pertinência temática também é requisito para a admissão de amicus curiae e a requerente não o preenche.



    Reduzir a pertinência temática ao disposto no estatuto das entidades, desconsiderando a sua natureza jurídica e a sua finalidade precípua, colocaria este Supremo Tribunal na condição de ter de admitir sempre toda entidade em qualquer ação de controle abstrato de constitucionalidade de normas jurídicas como amicus curiae, bastando incluir-se em seu estatuto a finalidade de defender a Constituição da República.



    5. Pelo exposto, indefiro o pedido de intervenção na ação na condição de amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora